Tribunal: STF
Processo: RHC 220959
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Nilson Antunes da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.672/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Segunda Vara da comarca de Lagoa Vermelha/RS, em 30.11.2020, condenado o recorrente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de quatro anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no caput e na al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal (incêndio em casa habitada). Narrou-se na denúncia: 



    “No dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 18 horas e 55 minutos, na Rua José Castelano, nº 730, Bairro Gaúcha, nesta Cidade, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, causou incêndio na residência de Ivanilse Ferreira Drum, sua companheira, expondo a perigo a vida e a integridade física de Etelvina Ferreira Drum, sua sogra, e o patrimônio daquela.



    Na ocasião, o denunciado, no interior da residência, dirigiu-se até a cozinha, oportunidade em que ateou fogo na mangueira do botijão de gás. Ato contínuo, empreendeu fuga do local.



    Durante a ação, a sogra do denunciado, Sra. Etelvina, idosa com 83 anos de idade, encontrava-se dentro da residência, tendo que ser socorrida por uma vizinha para conseguir sair do local.



    A residência restou destruída pelo fogo, o qual se espalhou atingindo um imóvel vizinho de propriedade do Sr. Valdemar Guedes Fernandes e outro de propriedade do Sr. Vanderlei dos Santos Machado.



    O incêndio foi praticado em casa habitada” (e-doc. 4). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. DELITO DE INCÊNDIO. ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENTE. PERIGO COMUM GERADO AO PATRIMÔNIO E À VIDA DA VÍTIMA, BEM COMO ÀS RESIDÊNCIAS VIZINHAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. VOLUNTARIEDADE. PRINCÍPIO DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPUTABILIDADE EVIDENTE. CONDENAÇÃO IMPOSTIVA. DELITO DE INCÊNDIO CARACTERIZADO, EIS QUE A CONDUTA COMPROVADAMENTE CAUSOU PERIGO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS. BENEFÍCIO DO ARTIGO 44 DO CP. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO” (e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.672/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, tendo a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 9.8.2022, desprovido o agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCÊNDIO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias indeferiram a substituição da pena com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciam a gravidade concreta do deito e a inidoneidade da medida, pois socialmente não recomendável. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 39).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se defende que “nem a gravidade do delito (incêndio total), tampouco o fato de ter sido a conduta perpetrada no âmbito doméstico são motivos legítimos para impedir a aplicação do art. 44, inciso III, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 43). 



    Aduz o recorrente que “as circunstâncias apontadas como impeditivas ao reconhecimento do direito pleiteado, para além de já terem sido consideradas para recrudescer a pena imposta ao Paciente, não se mostram idôneas para legitimar a recusa à substituição pleiteada” (fl. 4, e-doc. 43).



    Afirma ser “imperioso que se considerem as condições do Paciente e as referências objetivas do caso – réu primário, sem antecedentes criminais e com a pena aplicada no mínimo legal –, todas elas concorrendo para se alcançar a conclusão de que os rigores da submissão do recorrente ao sistema penal merecem ser mitigados, em atenção a necessidade de se evitarem os estigmas criminógenos de eventual encarceramento” (fl. 4 e-doc. 43). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Pelo exposto, pugna-se seja o presente recurso provido, de modo que, JÁ EM SEDE LIMINAR – nos termos acima requeridos, seja cassado o acórdão exarado pela Quinta Turma do STJ, com a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos” (fl. 5, e-doc. 43).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Procuradoria-Geral da República apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 54 e 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O juízo da Segunda Vara da comarca de Lagoa Vermelha/RS assim realizou a dosimetria da pena do recorrente:



    “Passo à aplicação da pena.



    1.Da pena privativa de liberdade: passo à aplicação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.



    1.1. Pena base: examino separadamente os vetores do artigo 59, caput, do Código Penal:



    Antecedentes: em respeito ao princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a sentença pena condenatória transitada em julgado configura antecedentes. No caso, conforme demonstra a certidão de fls. 165/166, o réu não conta com antecedentes; b) conduta social: não desabonada; c) personalidade: nada há nos autos que permita avaliar, de modo seguro, a personalidade do réu; d) motivos: comuns ao delito; e) circunstâncias e f) consequências: nada há de peculiar neste vetor, em relação ao caso concreto, que não desborde dos elementos já previstos na figura típica. Não será, então, considerado negativamente, sob pena de bis in idem; g) comportamento da vítima: a vítima não contribuiu com seu comportamento para a prática do delito; h) culpabilidade: sendo a culpabilidade ora examinada o grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, ou, ainda, como circunstância autorizadora da imposição da pena, encontra-se, para o réu, em nível médio, não pesando em seu desfavor.



    Nesse passo, não pesando nenhum dos vetores acima em desfavor do réu, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão.



    1.2. Pena intermediária:



    Reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, agravo a pena em 06 meses.



    Reconheço a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘f’, do Código Penal, e atenuo a pena em 06 meses.



    Assim, fixo a pena intermediária em 03 anos de reclusão.



    1.3. Pena definitiva:



    Havendo causa de aumento prevista na alínea ‘a’ do inciso II do § 1º do artigo 250 do Código Penal, deve a pena ser aumentada de 1/3.



    Assim, ausentes causas de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal).



    2. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:



    Nos termos do artigo 44, I, II e III, do Código Penal, é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando a pena privativa de liberdade não for superior a 04 anos e o crime não tiver sido praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, e, ainda, quando o réu não for reincidente e a medida for recomendável, no sentido de a substituição ser ‘suficiente’.



    Não sendo este o caso dos autos, uma vez que trata-se de crime praticado no âmbito doméstico, visando à ofensa à integridade física, não é possível a substituição da pena.



    3. Suspensão condicional da pena - SURSIS: Não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal” (e-doc. 19, fls. 10-12). 



    8. Em 12.5.2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pelo desprovimento da apelação interposta pela defesa. São as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Newton Brasil de Leão, quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito:



    “Descabe, no caso concreto, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a gravidade do delito - laudo pericial destacou que o local foi sede de incêndio total -, e o fato de haver sido cometido no âmbito doméstico, inclusive quando havia vítima no interior da residência (salva por ação de vizinha). 



    Neste cenário fático, entendo que para o alcance dos objetivos da prevenção e repressão ao delito, se mostra insuficiente o almejado substituir da sanção cercarária [sic]. 



    Quanto ao regime de cumprimento, fixado o mais benéfico, no aberto. 



    Ausente fixação de pena pecuniária na sentença, bem como recurso ministerial, vai beneficiado o réu no ponto. 



    Custas cuja exigibilidade foi suspensa na sentença, nada havendo, pois, a modificar” (fl. 4, e-doc. 3). 



    9. No acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.672/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, foi realçado que “a instância ordinária indeferiu o pleito de substituição da pena com fundamentação idônea e concreta, que evidencia a gravidade concreta do deito e a inidoneidade da medida, pois socialmente não recomendável, não sendo a via eleita adequada à relativização do entendimento, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório” (fl. 2, e-doc. 40).



    10. Este Supremo Tribunal assentou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).



    São outros precedentes: HC n. 104.827, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2013; HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; e HC n. 131.887, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016).



    11. Embora a pena definitiva imposta ao recorrente, de quatro anos de reclusão, pela prática de crime de incêndio em casa habitada, permitisse, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, a verificação da gravidade concreta do delito, que resultou na destruição completa da residência da companheira do recorrente e colocou em risco a vida de idosa de oitenta e três anos de idade, conduziu à negativa do benefício legal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, [h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de que a conversão da pena corporal é inviável em face da presença de vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 118.605, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, não se evidenciando ilegalidade no acórdão recorrido. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora